Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em 10/6/2025, já iniciados os interrogatórios no dia 9/6/2025, a Defesa do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu “autorização para transmitir vídeos durante o interrogatório deste Peticionário, com a utilização de telão e quaisquer outros recursos midiáticos e audiovisuais que se façam necessários” (eDoc. 991).



    É o relatório. DECIDO.



    O interrogatório, dentro do devido processo legal, constitui o exercício da auto-defesa, onde o réu comparece perante o Poder Judiciário para apresentar sua versão dos fatos, contraditar os argumentos da acusação, apontar provas a serem trazidas aos autos e responder, caso assim entenda necessário, as perguntas do juízo, do Ministério Público e dos demais co-réus.



    No interrogatório, o réu e sua Defesa podem utilizar, apontar e fazer referência a qualquer prova presente nos autos, porém, não é o momento adequado para apresentação de provas novas, ainda não juntadas aos autos e desconhecidas das partes.



    Caso entenda conveniente, a Defesa deverá, nos termos do artigo 231 do Código de Processo Penal, juntar os citados documentos (“vídeos”) aos autos, para que as partes se manifestem e que, eventualmente, possam ter sua autenticidade comprovada (CPP, art. 232, p.u.).



    Diante do exposto, nos termos doa art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente